Tribunal: TJDFT
Processo: 0728907-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Processo : 0728907-71.2020.8.07.0001 DESPACHO À parte embargada para manifestação, no prazo legal, em resposta aos embargos de declaração (id. 57008607), nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília – DF, 22 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator